Tribunal: TJSP
Processo: 1012383-81.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TAXA DE ASSOCIAÇÃO – Desconto indevido no benefício previdenciário da autora - Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral - Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e determinou a restituição de valores, mas afastou o pleito de dano moral - Irresignação da autora - Acolhimento – Hipótese em que

Ementa:
TAXA DE ASSOCIAÇÃO – Desconto indevido no benefício previdenciário da autora - Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral - Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e determinou a restituição de valores, mas afastou o pleito de dano moral - Irresignação da autora - Acolhimento – Hipótese em que configurado o dano moral ante a ausência de prova de filiação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização no valor de R$4.000,00 – Recurso provido.